Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-88.2020.8.14.0077
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000421-88.2020.8.14.0077

APELANTE: JONATAS LEITE DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000421-88.2020.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANAJÁS (VARA ÚNICA)

APELANTE: JONATAS LEITE DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO – OAB/PA 19197

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE FORJADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2 – A alegação de que o flagrante foi forjado não se encontra amparada nas provas dos autos, sendo, portanto, inviável a absolvição sob este argumento.

3 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

4 – A dosimetria da pena operada pelo juízo se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

5 – Não há que se falar em restituição dos bens, pois foram apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas e o réu não comprovou a sua origem lícita.

6 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado por
VIDEOCONFERÊNCIA
, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e nove do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONATAS LEITE DA SILVA FILHO, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que lhe aplicou a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de multa equivalente a 1000 (mil) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:

“(...) em 25/07/2020, às 11h:00min, policiais militares desta urbe receberam informação de que um suposto traficante de drogas estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Diante de tais informações empreenderam diligências até o local, onde verificaram um fluxo anormal de pessoas.

3. Realizada a abordagem e revista no imóvel, foram encontrados: 02 (duas) balanças de precisão, 04 (quatro) porções da substância vulgarmente conhecida como OXI, pesando 80g (oitenta) gramas, vários cartões de conta e extratos de depósitos em nome de terceiros, além da quantia de R$ 13.514,00 (treze mil quinhentos e quatorze reais).

4. Indagado sobre a origem dos entorpecentes o acusado alegou desconhecer, e sobre o dinheiro apreendido, disse que é originário - além dos proventos de vendas de confecções - da venda de um imóvel que ocorrera há 04 (quatro) anos.

5. Diante de tais circunstâncias, foi conduzido e autuado em flagrante pela prática do crime pelo qual agora é denunciado. (...).

16. Laudo toxicológico definitivo à fl. 128 concluindo positivamente para 81,4g de Benzoilmetilecgonina (COCAÍNA). (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 11/03/2021).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1) O reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes do flagrante, por entender que houve invasão ao domicílio do recorrente, esvaziando-se o arcabouço probatório e, assim, impondo-se a absolvição do recorrente;

2) Reconhecimento de que o flagrante foi forjado, inexistindo o crime imputado, levando a necessidade de absolvição;

3) A absolvição, com fulcro no art. 386, IV, V e VII, do CPP;

4) a reforma da dosimetria da pena, para sua redução;

5) A restituição dos bens e valores apreendidos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório, que encaminhei à
revisão em 17/11/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da prisão em flagrante e, assim, o esvaziamento do arcabouço probatório, impondo-se a absolvição do recorrente.

Alternativamente, pede a absolvição por inexistência ou insuficiência de provas, a reforma da dosimetria da pena e a restituição dos bens e valores apreendidos.

Tenho que é inviável o acolhimento dos pleitos.

No que se refere à licitude das provas obtidas no flagrante, como se sabe, nas infrações penais permanentes, a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Nessa esteira, a desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida pela doutrina, merecendo menção, no ponto, a lição de Eugênio Pacelli:

"A Constituição Federal de 1988, como visto, estabelece a inviolabilidade do domicílio, com o que alguém somente poderá nele adentrar, sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou em situação de flagrante delito. E que não haja dúvidas: a autorização constitucional para o ingresso em residência durante a situação de flagrante delito prevalece em razão do risco aos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica, independentemente da vontade de quem seja o proprietário ou morador da residência. Assim, ainda que o delito no interior da residência esteja sendo praticado pelo seu proprietário, qualquer pessoa do povo está autorizada a ingressar na casa para a proteção dos aludidos bens (vida, liberdade sexual, patrimônio, etc.). Evidentemente, a prova assim obtida nada terá de ilícita, quer quanto à sua obtenção, quer quanto à sua produção e valoração no processo. Nada terá de ilícita por uma razão bem simples: o Direito, salvo raras exceções, não protege as ações atentatórias contra bens e valores reconhecidos expressamente no ordenamento jurídico. De outro modo, o Direito não protege as violações praticadas contra ele mesmo (Direito). À evidência, ninguém poderá argumentar, no interior de sua residência, que tem o direito de ali estuprar ou matar a pessoa de sua preferência, por se encontrar supostamente protegido pela inviolabilidade do domicílio. Esta inviolabilidade existe e somente existirá na medida e nos limites em que o seu titular estiver no exercício de seu legítimo direito (à intimidade, à privacidade, por exemplo). Do mesmo modo, pelo fato de existir norma penal incriminadora da conduta de manter em depósito substância entorpecente (Lei nº 11.343/06), essa mesma pessoa não poderá alegar o seu direito à inviolabilidade do domicílio, em razão de não se encontrar no exercício de qualquer um dos seus direitos individuais. Por isso, em uma situação de flagrante delito (de qualquer delito), o ingresso no domicílio é expressamente autorizado pela norma constitucional." (Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 317/318).

Nesse sentido, o Excelso Pretório firmou orientação em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que asseverou que, a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (...) (STF, Tribunal Pleno, RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015, PUBLIC 10-05-2016)

Dessa forma, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência, tendo-as, inclusive, em depósito, ainda que os policiais não tenham autorização para adentrar ali, é legítima sua entrada forçada, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da medida.

Cito recentes julgados do STJ:

“(...) III - O estado flagrancial dos delitos de
tráfico
de drogas e de associação para o
tráfico
consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o
mandado
de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de
tráfico
de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 557437 / RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/03.2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AMEAÇA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - Ademais, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição. Assim, mesmo que os policiais tivessem adentrado à residência do recorrente sem ordem judicial, não haveria que se falar em eventual ilegalidade, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quinta Turma, RHC 115.381/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019)

Ademais, no que se refere à alegação de que o flagrante foi forjado, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, restando inviável o acolhimento da insurgência.

Assim, não há que se falar em nulidade e esvaziamento probatório.

Nessa esteira, tem-se que as provas dos autos são satisfatórias para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, vejamos.

A materialidade do delito se encontra atestada no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto no ID. 6051965 - fls. 11/12, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo no ID. 6051975 - fl. 04, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida na residência do apelante, consistente em 04 (quatro) porções de substância petrificada amarelada, acondicionadas em plástico incolor e fita adesiva marrom, apresentando peso bruto de 81,4g (oitenta e um gramas e quatro decigramas) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína.

Ademais, consta dos autos que, além da droga, foram encontradas na residência do recorrente 02 (duas) balanças de precisão, vários cartões de banco e extratos de depósitos em contas, e a quantia de R$ 13.514,00 (treze mil, quinhentos e quatorze reais).

No que se refere à autoria, não restam dúvidas no feito.

Em juízo, o policial militar VANDERSON FAVACHO DA SILVA afirmou (ID nº 6051983 - Pág. 3):

“Que receberam uma denúncia anônima, a qual relatava que o denunciado JONATAS LEITE DA SILVA FILHO estava comercializando entorpecente em sua residência, razão pela qual se deslocou até o local, com a guarnição da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, sendo que ao adentrarem no local iniciaram a revista do imóvel e abordagem do acusado, momento em que foi encontrado 04 (quatro) porções de entorpecentes, vulgarmente conhecia como “ÓXI”, as quais estavam dentro de uma caixa de sapato em um quarto na residência do denunciado; 02 balanças de precisão, bem como uma quantia em dinheiro, aproximadamente R$14.000 (quatorze mil reais); (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar THIAGO AUGUSTO RODRIGUES, que relatou (ID nº 6051983 - Pág. 3):

“Que já havia várias denúncias sobre a venda de entorpecentes na residência do acusado, motivo pelo qual se deslocaram até o local para verificar a veracidade dos fatos, e quando chegaram no local, iniciaram a revista no imóvel, ocasião em que encontraram os objetos descritos na exordial acusatória; Além disso, a denúncia relatava que o acusado comercializava porções grandes de entorpecentes, e que inclusive era ele quem fornecia drogas nesse município, sendo conhecido como o “maior distribuidor” de entorpecentes nesta cidade; (...)”.

Como se vê, as testemunhas de acusação ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que a droga foi encontrada na residência do recorrente.

O apelante, por sua vez, negou, em juízo, a existência da droga, afirmando ser vítima de uma armação dos policiais, o que, porém, não restou provado nos autos.

Assim, tenho que todas as provas convergem no sentido de que o recorrente era o proprietário da substância entorpecente e as comercializava no local da apreensão, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

No que se refere à dosimetria da pena, não observo reparos a fazer.

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a natureza da droga (cocaína), para aplicar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 800 dias-multa.

Depois, reconheceu a agravante da reincidência, passando à pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1000 dias-multa.

Dadas as circunstâncias apuradas nos autos, entendeu incabível o privilégio do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em razão da reincidência, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Tenho que se encontra adequada e bem sopesada a reprimenda.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

Por fim, no que se refere à restituição dos bens e valores apreendidos, mais uma vez melhor sorte não lhe socorre.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, “para que a restituição de bens ocorra, é imperioso que o apelante demonstre concretamente a origem lícita de tais bens”, o que não ocorreu, tendo os bens sido apreendidos em contexto da ocorrência de crime, tornando inviável sua restituição.

Nesse sentido:

“(...) 3. Não há que se falar em restituição dos bens, pois foram apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas e o réu não comprovou a sua origem lícita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF – Apelação Criminal 0707494-02.2020.8.07.0001, Rel. Des. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 25/03/2021).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o provimento de qualquer dos pleitos reclamados.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/11/2022